Tribunal: TJSP
Processo: 1070369-37.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória – Apelo da ré que, preliminarmente, pugnou pela gratuidade de justiça – Nos termos da Súmula 481 do C. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" – Apelante que intimada, deixou de trazer prova documental da alegada incapacidade financeira,

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória – Apelo da ré que, preliminarmente, pugnou pela gratuidade de justiça – Nos termos da Súmula 481 do C. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" – Apelante que intimada, deixou de trazer prova documental da alegada incapacidade financeira, deixando, também de recolher o preparo recursal, no prazo concedido - Desatendimento da ordem – Deserção configurada – Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – Inteligência e aplicação do art. 1.007 do Código de Processo Civil – Recurso Não Conhecido.